Tribunal: TJBA
Processo: 8010358-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010358-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JUSCELINO COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. SUPERVENIÊNCIA DE
ACORDO
NA VIA ADMINISTRATIVA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.
COMPROVAÇÃO DE
QUITAÇÃO.

PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8010358-35.2021.8.05.0001
, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e
Apelado

JUSCELINO COSTA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR